Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022719-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RODO MOLINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.320.087/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUSA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPEDIMENTO AO ADIMPLEMENTO – BOA-FÉ OBJETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que determina, em caráter liminar, a emissão de boletos bancários relativos às parcelas vencidas e vincendas de contrato de crédito com garantia fiduciária, bem como o afastamento dos efeitos da mora e da adoção de medidas de busca e apreensão, não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira agravante, tampouco implica modificação substancial das obrigações contratuais.

A parte agravada não pretende modificar unilateralmente os termos contratuais, mas apenas viabilizar o cumprimento da obrigação principal, diante da recusa da instituição financeira em fornecer boletos, sob o argumento de existência de débitos acessórios referentes a cartão de crédito, não diretamente vinculados à cédula de crédito bancário.

Demonstrada, por meio de documentos juntados aos autos, a tentativa legítima da parte agravada de adimplir as parcelas e a resistência da instituição agravante, caracteriza-se a aplicação dos deveres anexos ao contrato bancário, como colaboração e mitigação do inadimplemento, com base na boa-fé objetiva.

A cláusula contratual que estabelece forma exclusiva de pagamento não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em hipóteses excepcionais, a fim de evitar que a parte credora impeça o adimplemento da obrigação principal.

A mora, nessas condições, deve aparentemente ser imputada à parte que cria o obstáculo à quitação da dívida, inexistindo justificativa plausível para a recusa da emissão dos boletos.

A medida liminar deferida é provisória, reversível e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo o adimplemento do contrato e evitando a busca e apreensão indevida do bem.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, justifica-se a manutenção da tutela de urgência deferida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022719-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

AGRAVADA:

RODO MOLINA TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
, em face decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência processo originário número 1015119-82.2025.8.11.0015, o qual deferiu tutela de urgência
“a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de promover a busca e apreensão do bem objeto da ação, bem como proceda com a emissão dos boletos bancários referente as parcelas dos meses de março, abril e seguintes (contrato em Id 194364235), os quais deverão ser encaminhados à requerente por meio do e-mail fornecido na inicial (Id 194364229 – Pág. 09, item “c”), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do presente decisum”
(sic).

A parte autora sustenta, em suma, que não houve qualquer recusa de sua parte em receber os pagamentos das parcelas contratadas, tampouco qualquer impedimento técnico para a compensação dos valores devidos por meio de débito automático, conforme previsto contratualmente.

Diz que a própria conta da agravada permanece livre de qualquer bloqueio, e que a inadimplência da agravada se deu por resistência deliberada em disponibilizar o saldo para quitação das parcelas.

Afirma que a mora contratual antecede à negativa de emissão de boletos e que a narrativa fática apresentada na inicial da ação originária encontra-se dissociada da realidade contratual.

Explica que consoante extratos bancários anexados, a parte autora da ação, ora agravada, já estava inadimplente desde a quinta parcela, vencida em 17/11/2022, e que os pagamentos subsequentes foram realizados com atraso.

Assevera a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, invocando o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Destaca que inexiste verossimilhança nas alegações da agravada, tampouco risco de dano irreparável, pois esta poderia continuar realizando os pagamentos por débito em conta, conforme pactuado.

Defende, no mais, que a alteração da forma de pagamento sem concordância da cooperativa implica violação ao princípio da força obrigatória dos contratos e à autonomia da vontade das partes, sendo que a decisão de primeiro grau desconsiderou tais aspectos e proferiu medida liminar de forma indevida, impondo obrigações que contrariam o ajuste contratual firmado, mormente porque a emissão de boletos não foi prevista no contrato.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Pediu, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela antecipada concedida.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 15/07/2025, nos termos da decisão Id. 299831879.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 306115853, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante busca a revogação da decisão recorrida que deferiu liminar para determinar a ela, instituição financeira agravante, a emissão dos boletos bancários relativos às parcelas vencidas e vincendas do contrato de crédito firmado entre as partes, bem como o afastamento dos efeitos da mora, inclusive impedindo a adoção de medidas de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não observou os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, alegando, especialmente, a inexistência de recusa em receber os pagamentos nas condições pactuadas e a ausência de impedimento técnico para a liquidação das parcelas por meio de débito em conta.

Defende que a medida liminar ofende os termos do contrato, impondo à cooperativa obrigação não prevista, qual seja, a emissão de boletos, e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Número do Processo: 1015119-82.2025.8.11.0015.

Vistos

em correição permanente.

Trata-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
, ajuizada por
RODO MOLINA TRANSPORTES LTDA
, em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, alegando, em síntese, “o Réu tem se recusado injustificadamente a emitir os boletos bancários para o pagamento das parcelas referentes ao contrato de empréstimo com garantia, sob a alegação de que o Autor possui débitos em aberto referentes a um cartão de crédito”.

Nessa senda, pugna, em sede de tutela de urgência, para que a parte requerida (a) se abstenha de promover a busca e apreensão do bem objeto da ação; (b) proceda com a emissão dos boletos bancários referentes aos meses de março, abril e seguintes; e (c) alternativamente, caso a decisão não seja cumprida, que o requerente seja autorizado a proceder o depósito em juízo das parcelas em atraso. A inicial veio instruída com os documentos.

A parte requerente procedeu a emenda à inicial quanto ao valor da causa (Id 194675557).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Em detida análise dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito decorre da própria situação narrada na exordial, em que a requerente alega a recusa da parte requerida em emitir os boletos referentes à Cédula de Crédito Bancário de Id 194364235, devido à existência de um débito de cartão de crédito em aberto, bem como pelos documentos que a acompanham, especialmente quanto aos “prints”, os quais demonstram as tentativas da parte requerente em efetuar o pagamento dos valores devidos.

3. Por sua vez, o perigo de dano resta sobejamente demonstrado, uma vez que para os contratos garantidos em alienação fiduciária a ausência de pagamento configura a mora do devedor, o que pode gerar a apreensão do bem, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

4. Ademais, importa evidenciar que no presente caso é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

5. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ ENTREGUE AO AUTOR OS BOLETOS COM AS PARCELAS A VENCER, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. No caso, a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento . Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento. O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato. Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela. (TJ-MT 10081154420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).

Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de veículo – Liminar cumprida – Ré ingressou nos autos e alegou o adimplemento substancial e o interesse na quitação do contrato – Revogação da liminar – Devolução do veículo à ré - Recurso da autora – Devedora fiduciante já havia quitado 42/53 parcelas e demonstrou ter entrado em contato com a autora para emissão do boleto para o pagamento dos atrasados – Negativa dos prepostos em razão da possível judicialização da questão - Possível mora imputável à autora, e não à ré – Circunstâncias que justificam a revogação da liminar de busca e apreensão – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2018547-20.2024.8 .26.0000 Marília, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 19/03/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024).

6. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
defiro liminarmente a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de promover a busca e apreensão do bem objeto da ação, bem como proceda com a emissão dos boletos bancários referente as parcelas dos meses de março, abril e seguintes (contrato em Id 194364235), os quais deverão ser encaminhados à requerente por meio do e-mail fornecido na inicial (Id 194364229 – Pág. 09, item “c”)
, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do presente decisum.

6.1.
Decorrido o prazo supra e havendo manifestação da parte requerente informando o descumprimento da determinação quanto à emissão dos boletos bancários, fica autorizado o depósito em juízo das parcelas contratuais
, nos termos dos artigos 539 e 541 do Código de Processo Civil.

7. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do
CEJUSC
. Encaminhe-se os autos.

8. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

9. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

10. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

11. Destarte, com fulcro no artigo 329, inciso I, do CPC, recebo a emenda à inicial e, por conseguinte, retifico o valor atribuído à causa para R$ 23.069,56 (vinte três mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme indicado em Id 190229223.

11.1.
Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a complementação das custas e taxas judiciais
, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

11.2. Consigno que o cumprimento dos itens 6 a 10 da presente decisão estão condicionados à complementação das custas.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, verifica-se que a determinação judicial impugnada limitou-se a autorizar a emissão de boletos bancários destinados ao adimplemento das parcelas do contrato, o que, por si só, não acarreta prejuízo imediato à instituição financeira agravante, tampouco compromete de forma grave e irreversível sua esfera jurídica.

Neste contexto, depreende-se que a parte agravada não pretende alterar as condições do contrato originário de forma definitiva ou unilateral
, mas sim obter
meios alternativos para cumprir a obrigação assumida
, diante da postura resistente da cooperativa em fornecer boletos para quitação das parcelas vencidas e vincendas,
em razão de débitos acessórios não relacionados diretamente à cédula de crédito bancário – no caso, valores relativos a cartão de crédito
.

De fato, a documentação constante nos autos, notadamente os
“prints”
de contato com a instituição agravante, demonstram que
houve efetiva tentativa da parte agravada em adimplir as parcelas
– tentativa essa aparentemente frustrada pela exigência de regularização de outros débitos como condição para emissão de boletos, o que, a princípio,
não se coaduna com a boa-fé objetiva e com os deveres anexos ao contrato bancário
, em especial os deveres de colaboração, transparência e mitigação do próprio inadimplemento.

Ademais, cumpre assinalar que
a cláusula de pagamento estipulada em contrato, embora, a princípio, válida e vinculante
,
não possui caráter absoluto ou irreformável
, sobretudo em hipóteses excepcionais como a presente, em que
a negativa da cooperativa se revela como obstáculo para o exercício da obrigação contratual principal
(pagamento das parcelas do financiamento garantido por alienação fiduciária).

Outrossim, diante deste contexto, constata-se que
a mora deve ser imputada a quem cria o impedimento ao adimplemento
, conforme reconhece a jurisprudência pátria, inclusive nas decisões colacionadas pela decisão agravada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ ENTREGUE AO AUTOR OS BOLETOS COM AS PARCELAS A VENCER, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. No caso,
a pretensão veio fundada na alegação de que o autor deseja continuar o contrato, cujos pagamentos deixaram de ser feitos em razão da negativa da empresa em enviar os boletos bancários para pagamento
.
Assim, a probabilidade do direito do agravado restou demonstrada, tendo em vista que, no caso, as partes litigantes celebraram contrato de promessa de compra e venda cujos pagamentos se dariam pela emissão de boleto para pagamento. O perigo de dano igualmente se mostra presente, vez que a ausência de pagamento pode levar à rescisão do contrato. Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300, do CPC, na instância singela.
”
(TJ-MT 10081154420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de veículo – Liminar cumprida – Ré ingressou nos autos e alegou o adimplemento substancial e o interesse na quitação do contrato – Revogação da liminar – Devolução do veículo à ré - Recurso da autora – Devedora fiduciante já havia quitado 42/53 parcelas e demonstrou ter entrado em contato com a autora para emissão do boleto para o pagamento dos atrasados –
Negativa dos prepostos em razão da possível judicialização da questão - Possível mora imputável à autora, e não à ré – Circunstâncias que justificam a revogação da liminar de busca e apreensão – Decisão mantida
– Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2018547-20.2024.8 .26.0000 Marília, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 19/03/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

No caso, os elementos dos autos apontam para
uma tentativa legítima de quitação
por via alternativa, diante da recusa aparentemente injustificada de emissão dos boletos por parte da instituição agravante.

Por conseguinte,
a decisão recorrida atuou em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prevenção de dano irreparável
, ao permitir,
em caráter provisório
, a emissão dos boletos como forma de viabilizar o pagamento das parcelas e afastar o risco iminente de busca e apreensão do bem, cuja consequência derivaria de
mora que, ao menos nesta fase, não pode ser imputada à parte agravada
.

Ademais, trata-se de medida
reversível
,
limitada temporalmente até ulterior deliberação judicial
, de tal feita que a emissão dos boletos — ainda que não prevista originalmente no contrato — não implica, por si só, alteração substancial das obrigações pactuadas ou renúncia à cobrança de encargos ou desconstituição de eventuais inadimplementos, os quais poderão ser integralmente discutidos e compensados no bojo da própria ação originária ou em reconvenção, o que evidencia ausente perigo de dano concreto ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida.

Em conclusão, verifica-se que
a decisão agravada bem observou os requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente diante da
probabilidade do direito, consistente na recusa indevida de facilitação do adimplemento, e do perigo de dano
, que se traduz na iminência de constrição patrimonial (busca e apreensão) por inadimplemento discutido judicialmente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025